Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-18.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-18.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARCOS LUIZ FERREIRA E SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

Direito civil e consumidor. Agravo interno em recurso especial. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Aplicação da tese do Tema 27 do STJ. Recurso
não provido
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 27 da sistemática dos recursos repetitivos do STJ, em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há semelhança fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente qualificado do STJ (Tema 27), que autoriza a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade e a existência de relação de consumo.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), assentou que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, e que a mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não configura abusividade, salvo se comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

No caso concreto, o acórdão recorrido apontou a abusividade dos juros remuneratórios, com fundamento em percentual extremamente elevado, apto a justificar a limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo diante da condição de hipossuficiência do consumidor idoso.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ em sede de repetitivo, não havendo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*
“1. É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios nos contratos bancários, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade.
2. A aplicação da média de mercado divulgada pelo Banco Central é medida adequada quando evidenciada discrepância excessiva na taxa pactuada, em prejuízo do consumidor.”

*Dispositivos relevantes citados:* CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 931, 937; Decreto nº 22.626/1933.
*Jurisprudência relevante citada:* STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8
001615-18.2018.8.05.0041

, em que é agravante

C
REFISA

SA

e em que é agravado MARCOS LUIS FERREIRA E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.